Tribunal: STM
Processo: 7000212-43.2023.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. FILHO DE PENSIONISTA FALECIDA. OMISSÃO DOLOSA. SILÊNCIO MALICIOSO. MEIO FRAUDULENTO. PROVA DE VIDA FALSA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou civil à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 251, caput, do CPM). O réu, filho e gestor dos interesses financeiros de pensionista militar, manteve a Administração Militar em erro por cerca de 14 (quatorze) anos (2005 a 2019), omitindo o óbito de sua mãe para continuar recebendo, indevidamente, os proventos de pensão, causando enorme prejuízo ao Erário. A sentença fixou, ainda, valor mínimo de reparação do dano neste montante. A Defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas e dolo, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a limitação do valor de reparação às transferências bancárias diretas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu, que se manteve silente sobre o óbito da pensionista por 14 anos e utilizou-se de terceiros para realizar falsas provas de vida, configura o dolo e os meios fraudulentos necessários para o crime de estelionato militar (art. 251 do CPM); (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais da intensidade do dolo e da extensão do dano para elevar a pena-base, considerando a sofisticação da fraude, o longo período de tempo e o vultoso prejuízo e (iii) analisar se o valor de reparação do dano deve ser limitado apenas às transferências diretas para as contas do réu ou deve corresponder ao valor total do prejuízo sofrido pelo erário militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade é irrefutável (Certidão de Óbito e Laudo Contábil de Dano). A autoria está cabalmente demonstrada pelo controle do réu sobre a conta da falecida (cartão e senha), pelas múltiplas movimentações financeiras mútuas entre a conta da pensionista e as quatro contas bancárias de titularidade do réu, e pelos depoimentos que o apontam como o responsável pela gestão financeira da pensionista e pela manutenção da fraude por 14 anos.
4. O crime de estelionato consumou-se mediante silêncio malicioso (omissão dolosa da comunicação do óbito) e o emprego de outros meios fraudulentos, como o acompanhamento de uma terceira pessoa à Unidade Militar para a realização de falsas provas de vida e a prestação de informações inverídicas por telefone à Administração Castrense em 2019, mantendo-a em erro.
5. O juiz, no momento de fixar a pena, agiu segundo a discricionariedade regrada do magistrado e dentro do esquadro da legalidade.
6. É adequada e proporcional a valoração negativa da intensidade do dolo e da extensão do dano, não havendo que se falar em ilegalidade no aumento da pena.
7. O valor de reparação do dano deve ser mantido no montante total do prejuízo no montante total do prejuízo, não sendo cabível ou plausível restringir o ressarcimento ao Erário tão somente às transferências diretas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. Configura-se o crime de estelionato militar (art. 251, caput, do CPM) a conduta do infrator que, com silêncio malicioso sobre o óbito do pensionista e mediante o emprego de meios fraudulentos, como a apresentação de falsa prova de vida, mantém a Administração Militar em erro para obter, por longo período, proventos indevidos de pensão. 2. É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais da intensidade do dolo e da extensão do dano (art. 69 do CPM) para elevar a pena-base, em face da vultuosidade do prejuízo e da sofisticação da fraude perpetrada por longos anos, independentemente da condição socioeconômica do transgressor. 3. O valor de reparação mínima do dano (art. 79 do CPM) deve corresponder à integralidade do prejuízo causado ao erário militar, comprovadamente apropriado pelo acusado e não se limitar apenas às transferências diretas comprovadas para suas contas bancárias.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69; 80; 251, caput.
Jurisprudência relevante citada: STM. Apelação nº 7000685- 59.2023.7.01.0001, Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 24/04/2025. Apelação nº 7000146- 89.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 08/08/2024. Apelação nº 7000460- 69.2023.7.00.0000, Ministro LEONARDO PUNTEL, j. 08/08/2024).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000212-43.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARCOS MANCINI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO "A QUO",
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, MANTINHA A
CONDENAÇÃO DO APELANTE À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS)
MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM,
COM O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE, REFORMAVA A SENTENÇA APENAS QUANTO À
SUPRESSÃO DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA AO APELANTE, MANTIDO O
RECONHECIMENTO DO DANO NA ÍNTEGRA, E DETERMINAVA, AINDA,
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, A REMESSA AO
ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO, PARA AS
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

1

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
MARCOS MANCINI.
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (DPU).
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. FILHO DE PENSIONISTA FALECIDA.
OMISSÃO
DOLOSA.
SILÊNCIO
MALICIOSO.
MEIO
FRAUDULENTO.
PROVA
DE
VIDA
FALSA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou
civil à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 251,
caput, do CPM). O réu, filho e gestor dos interesses financeiros de
pensionista militar, manteve a Administração Militar em erro por
cerca de 14 (quatorze) anos (2005 a 2019), omitindo o óbito de sua
mãe para continuar recebendo, indevidamente, os proventos de
pensão, causando enorme prejuízo ao Erário. A sentença fixou,
ainda, valor mínimo de reparação do dano neste montante. A Defesa
pleiteou a absolvição por ausência de provas e dolo, ou,
subsidiariamente, a redução da pena-base e a limitação do valor de
reparação às transferências bancárias diretas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu, que
se manteve silente sobre o óbito da pensionista por 14 anos e
utilizou-se de terceiros para realizar falsas provas de vida, configura
o dolo e os meios fraudulentos necessários para o crime de
estelionato militar (art. 251 do CPM); (ii) estabelecer se é legítima a
valoração negativa das circunstâncias judiciais da intensidade do
dolo e da extensão do dano para elevar a pena-base, considerando a
sofisticação da fraude, o longo período de tempo e o vultoso prejuízo
e (iii) analisar se o valor de reparação do dano deve ser limitado
apenas às transferências diretas para as contas do réu ou deve
corresponder ao valor total do prejuízo sofrido pelo erário militar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

2

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade é irrefutável (Certidão de Óbito e Laudo Contábil
de Dano). A autoria está cabalmente demonstrada pelo controle do
réu sobre a conta da falecida (cartão e senha), pelas múltiplas
movimentações financeiras mútuas entre a conta da pensionista e as
quatro contas bancárias de titularidade do réu, e pelos depoimentos
que o apontam como o responsável pela gestão financeira da
pensionista e pela manutenção da fraude por 14 anos.
4. O crime de estelionato consumou-se mediante silêncio malicioso
(omissão dolosa da comunicação do óbito) e o emprego de outros
meios fraudulentos, como o acompanhamento de uma terceira pessoa
à Unidade Militar para a realização de falsas provas de vida e a
prestação de informações inverídicas por telefone à Administração
Castrense em 2019, mantendo-a em erro.
5. O juiz, no momento de fixar a pena, agiu segundo a
discricionariedade regrada do magistrado e dentro do esquadro da
legalidade.
6. É adequada e proporcional a valoração negativa da intensidade do
dolo e da extensão do dano, não havendo que se falar em ilegalidade
no aumento da pena.
7. O valor de reparação do dano deve ser mantido no montante total
do prejuízo no montante total do prejuízo, não sendo cabível ou
plausível restringir o ressarcimento ao Erário tão somente às
transferências diretas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. Configura-se o crime de estelionato
militar (art. 251, caput, do CPM) a conduta do infrator que, com
silêncio malicioso sobre o óbito do pensionista e mediante o
emprego de meios fraudulentos, como a apresentação de falsa
prova de vida, mantém a Administração Militar em erro para
obter, por longo período, proventos indevidos de pensão. 2. É
legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
intensidade do dolo e da extensão do dano (art. 69 do CPM) para
elevar a pena-base, em face da vultuosidade do prejuízo e da
sofisticação
da
fraude
perpetrada
por
longos
anos,
independentemente da condição socioeconômica do transgressor.
3. O valor de reparação mínima do dano (art. 79 do CPM) deve
corresponder à integralidade do prejuízo causado ao erário
militar, comprovadamente apropriado pelo acusado e não se

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

3

limitar apenas às transferências diretas comprovadas para suas
contas bancárias.” ________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69; 80; 251, caput.
Jurisprudência relevante citada: STM. Apelação nº 7000685-
59.2023.7.01.0001, Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE
QUEIROZ,
j.
24/04/2025.
Apelação
nº
7000146-
89.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, j. 08/08/2024. Apelação nº 7000460-
69.2023.7.00.0000,
Ministro
LEONARDO
PUNTEL,
j.
08/08/2024).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao apelo defensivo, mantendo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, o decreto condenatório a quo.
Brasília, 17 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra Sentença a quo,
que condenou o civil MARCOS MANCINI à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão pelo crime de estelionato, como incurso no art. 251, caput, do
CPM, fixando o regime inicial semiaberto e concedendo-lhe o direito de apelar em
liberdade.
A Denúncia descreve que:
Trata-se de inquérito policial militar instaurado pelo Chefe do Grupamento de
Apoio para apurar recebimentos indevidos de pensão militar após o óbito de
pensionista Wanda Casarim Mancini vinculada à Aeronáutica.
Apurou-se que a senhora Wanda Casarim Mancini faleceu no ano de 2005
(03/09/2005 - certidão de óbito às fls. 171 - autos físicos) e os proventos de sua
pensão continuaram a ser creditados em sua conta corrente até setembro de
2019 (cf. ficha financeira anexada ao evento nº 1 - item 12 do e-proc.), sendo que
o Sr. Marcos Mancini, seu filho, era a pessoa responsável pela gestão de seus

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

4

interesses financeiros, incluindo a apresentação anual à Administração Militar
para prova de vida, segundo constatado em sindicância levada a efeito na
unidade militar para apurar os fatos (cf. depoimento do 2º Ten Alex Julio
Rigaud, inserto ao evento nº 1 - item 13 do e-proc.).
A fraude fora descoberta após consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do
Brasil pelo setor administrativo de pessoal da unidade militar (cf. comprovante
anexado às fls. 02 dos autos físicos - evento 1, item do 1 do e-proc. - consulta em
05/09/2019), oportunidade em que se descobriu que a aludida pensionista havia
falecido no ano de 2005, fato confirmado pela certidão de óbito respectiva.
Ocorre que, a partir dessa descoberta, instaurou-se sindicância para apuração
do ocorrido, merecendo destaque o fato de o ora investigado Marcos Mancini,
naquela ocasião, haver afirmado em contato com militares da seção de inativos
que era a pessoa responsável pela gestão dos interesses financeiros da
pensionista, afirmando ainda que ela estava viva, além de ter entregue ao
encarregado da investigação um suposto documento assinado pela beneficiária,
conforme depoimento nos autos do 2º Ten Alex Julio Rigaud, que afirmou que
entrou em contato com a pessoa responsável pela pensionista pelo telefone
cadastrado, o qual se identificou por Marcos (ou "Marcelo") e disse ser filho da
pensionista (evento nº 1- tem 13 do eproc.).
Consta ainda dos autos documento firmado pelo setor de pessoal da unidade
militar atestando terem entrado em contato por telefone com a residência da
pensionista, na data de 20/01/2020, sendo que a pessoa que atendeu ao
telefonema identificou-se por "Marcelo" e disse ser sobrinho da pensionista e
informou à unidade militar que a pensionista estava internada na UTI (cf. fls. 09
dos autos físicos - evento nº 1 item 1 do e-proc.).
A investigação levantou indícios de que o ora investigado Marcos
Mancini utilizou-se de interposta pessoa, supostamente idosa e ainda não
identificada, para apresentar-se como se fosse sua mãe todos os anos perante a
Administração Militar e fazer a prova de vida necessária para continuar a
receber fraudulentamente a pensão militar que a pensionista tinha direito em
vida; porém, como acima esclarecido, a verdadeira pensionista falecera em
03.09.2005.
Consta dos autos que o investigado tinha acesso à conta corrente em que sua
falecida mãe recebia os proventos de pensão militar através do cartão bancário
e respectiva senha e, tão logo a Aeronáutica efetuava os pagamentos mensais da
pensão, o denunciado os transferia para sua própria conta corrente, conforme
comprovam os extratos bancários anexados aos autos em apenso, fruto de
quebra do sigilo dos dados bancários regularmente decretada por esse juízo
(autos nº 136-87.2021).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

5

Outrossim, anexaram-se
os
autos
dois comprovantes
de
vida em nome da pensionista, datados de 04/10/2017 e 03/10/2018, ambos
documentos assinados com a grafia incorreta do nome da falecida pensionista,
na medida em que o falsário (a) firmou esses documentos com a letra "V" no
início do prenome, quando o correto seria grafá-lo com " W', conforme
comprovantes anexados às fls. 04/05 (autos físicos - evento nº 1 - tem 1 do e-
proc.) O montante recebido indevidamente foi de aproximadamente R$
849.542,56 (oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais
e cinquenta centavos) referentes ao período compreendido entre setembro de
2005 a setembro de 2019, segundo levantamento feito pelo setor de pagamento
da unidade militar (fls. 181 - autos físicos).
A perícia contábil atualizada registra o total de R$ 1.632.256,35 (um milhão,
seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco
centavos) de prejuízo causado ao erário, no período compreendido entre
03.09.2005 a 01.10.2019 (evento nº 85 - item 8, do processo eletrônico nº 136-
87.2021 - quebra de sigilo de dados bancários em anexo).
Os extratos bancários constantes da quebra de sigilo de dados
bancários regularmente autorizada por esse juízo demonstram que nesse espaço
de tempo houve transferências em dinheiro da conta da falecida
pensionista Wanda Casarim Mancini para a conta corrente de titularidade do
ora denunciado Marcos Mancini, no valor total de R$ 217.207,90 (duzentos e
dezessete mil, duzentos e sete reais e noventa centavos), sem atualização (cf.
relatório encartado aos autos em apenso - autos eletrônicos nº 136-87.2021 -
evento nº 85 - item 1).
O ora denunciado não foi localizado pela autoridade de polícia judiciária
militar, apesar das inúmeras tentativas levadas a efeito para tanto em diversos
endereços em que fora procurado; apesar disso, o denunciado respondeu a um e-
mail da unidade militar, afirmando não ter conhecimento sobre qualquer
irregularidade envolvendo o recebimento indevido de pensão militar na conta
corrente de sua falecida mãe durante o período investigado, afirmando ainda ter
tentado entregar a certidão de óbito na seção de pessoal da Aeronáutica, sem
êxito, e de ter declarado o óbito no cartório de registro civil; afirmou ainda que
fora vítima de vários golpes, inclusive de clonagem de cartão de crédito, e que
um suposto irmão seu, a quem chamou de Carlos Mancini, teria envolvimento
com atos ilícitos e estaria preso (autos em apenso nº 136- 87.2021 - evento nº
85).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no delito de estelionato, previsto no
artigo 251, caput, na forma do artigo 80, ambos do Código Penal Militar, na
medida em que obteve para si vantagem ilícita, qual seja, os proventos de pensão

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

6

militar de que sua mãe era beneficiária, após o óbito e por largo período de
tempo ( desde o óbito - 03.09.2005 a 01.10.2019), perfazendo o valor total de R$
1.632.256,35 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e
seis reais e trinta e cinco centavos), em valores atualizados, ilicitamente
percebido, mediante fraude, ou seja, a utilização de interposta pessoa, ainda não
identificada, que se fez passar pela falecida pensionista durante todo o período
investigado, havendo inclusive firmado termos de prova de vida em nome da
falecida pensionista, conforme acima narrado, aliado à posse do cartão
bancário e conhecimento da respectiva senha de acesso à conta corrente da
falecida pensionista, mantendo a Administração Militar em erro, que, sem saber
do óbito, continuou pagando indevidamente os valores da pensão militar a que
fazia jus a pensionista em vida por expressivo período de tempo.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada
a presente denúncia, com a citação de MARCOS MANCINI como incurso no
artigo 251, caput, na forma do artigo 80, ambos do Código Penal Militar, para
se ver processar e julgar, sob pena de revelia, com final condenação, observadas
as formalidades legais, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas. (Grifos
nossos.)
A inicial acusatória se baseou nas provas produzidas nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000113-44.2021.7.02.0002, bem como no Pedido de
Quebra de Sigilo nº 7000136-87.2021.7.02.0002.
Em um primeiro momento, a Denúncia foi rejeitada pelo Juízo
primevo.
Irresignado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (Rese)
nesta Corte.
Após julgamento do Rese nº 7000868-94.2022.7.00.0000 por este
Tribunal, com o provimento da tese ministerial, a Denúncia foi recebida em
5/10/2023.
O apelante teve sua citação realizada (evento 15, docs. 1 e 2 da APM
n° 7000212-43.2023.7.02.0002).
A Defensoria Pública da União, tempestivamente, apresentou
resposta à acusação. Pugnou pelo direito de apresentar os documentos e
justificações contrários durante a instrução do processo. Ademais, requereu
também, conforme o art. 417, §2º do CPPM, que, somente após o fim da oitiva das
testemunhas de acusação, fossem arroladas ou substituídas as testemunhas de
defesa (evento 20, doc. 1 da APM).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

7

Em decisão interlocutória, o Juízo de origem concedeu à DPU a
oportunidade de expor, durante a instrução processual, suas teses e arrolar
testemunhas. Além disso, designou a data da audiência para a inquirição das
testemunhas arroladas pelo MPM e para o possível interrogatório do acusado
(evento 22, doc. 1 da APM).
Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: a
2° Ten MARA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA BRITTO e o 2° Ten ALEX JULIO
RIGAUD (evento 39, doc. 1 da APM).
Na mesma oportunidade, ocorreram a qualificação e o interrogatório
do acusado MARCOS MANCINI (evento 39, doc. 1 da APM).
O MPM, na fase relativa ao art. 427 do CPPM, requereu o seguinte
(evento 42, doc. 1 da APM):
1 - A juntada de cópia da Notícia de Fato nº 1.34.001.001867/2024-14 aos autos;
2 - Que seja oficiada a Procuradoria Regional da União da 3ª Região para que
informe as medidas adotadas visando o ressarcimento ao erário na esfera civil,
igualmente compartilhando com o juízo a íntegra do feito que houver;
3 - Sejam requisitadas ao Bradesco novamente as informações que, em sede da
formulação inicial que deu origem ao PQS nº 7000136-87.2021.7.02.000, não
foram devidamente apresentadas;
4 - Seja o Bradesco intimado a esclarecer a manutenção de conta ativa de sua
titular falecida em 2005, bem como a localização de cada uma das agências
anotadas, bem como se houve alteração na numeração de alguma dessas
agências;
5 - Sejam requisitadas informações ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras - COAF, em nome do acusado e de sua mãe, de eventuais
comunicações de operações suspeitas (COS), comunicações de operações em
espécie (COE) e relatórios de inteligência financeira (RIF) que porventura
tenham sido enviados ao órgão ou tenham sido por ele elaboradas
6) A determinação de elaboração de laudo pericial contábil, como autoriza o
artigo 315 do Código de Processo Penal, com a possibilidade de formulação de
quesitos e com observância da formalidade do artigo 318, do mesmo diploma, de
modo a organizar todas os dados bancários obtidos na investigação, por ordem
cronológica, especificando a origem e o destino de cada valor subtraído da conta
da pensionista e dirigida ao acusado, bem como a exata determinação da
titularidade das contas bancárias que perceberam as vantagens ilícitas após o
óbito da pensionista.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

8

A DPU, também no momento de se pronunciar acerca do art. 427 do
CPPM, informou que não tem diligências a requerer. Contudo, pleiteou o
indeferimento tanto do pleito ministerial, de oficiar a Procuradoria Regional da
União da 3ª Região, quanto o de requisição de informações ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras – COAF (evento 45, doc. 1 da APM).
O Juízo de primeiro grau, em razão das diligências solicitadas pelo
MPM, quanto às informações complementares junto ao Banco Bradesco S/A. e ao
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, resultarem em quebra
de sigilo bancário e de informações constitucionalmente protegidas, determinou
que novo PQS fosse instaurado para processar tal feito (evento 49, doc. 1 da
APM).
Em cumprimento à decisão, foi autuado o PQS n° 7000124-
68.2024.7.02.0002 (evento 52, doc. 1 da APM).
No dia 6/6/2024, a Advocacia-Geral da União comunicou ao Juízo a
quo que o Tribunal de Contas da União condenou o acusado a ressarcir ao Erário
por recebimento indevido de pensão. Porém, ressaltou que ainda não havia
confirmação de definitividade da decisão (evento 59 da APM).
Em nova manifestação, o MPM informou em Juízo que: “em
benefício da celeridade e da duração razoável do processo, que desiste da
diligência junto ao COAF” e “requereu a remessa de cópia integral dos autos à
Justiça Federal do domicílio do acusado para conhecimento e deliberação acerca
do crime descrito”. (evento 74 da APM).
O Juízo de origem, em novo despacho, deferiu o pedido ministerial e
determinou a remessa de cópia dos autos à Justiça Federal (evento 76 da APM).
Após todo o trâmite das diligências, foi dada vista às partes para
apresentação das Alegações Escritas (evento 117, doc. 1 da APM).
Assim, o Ministério Público Militar, em sede de Alegações Escritas,
pediu a condenação do acusado MARCOS MANCINI como incurso nas penas do
art. 251, caput, na forma do art. 80, ambos do Código Penal Militar (evento 120,
doc. 1 da APM).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição
do réu, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação,
com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Subsidiariamente, frisou que, na hipótese de condenação, não há elementos que
possam valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM.
Argumentou ainda pela incidência do art. 35 do CPM. Por fim, em caso de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

9

aplicação de eventual pena privativa de liberdade, que fosse imposta a reprimenda
no mínimo legal (evento 124, doc. 1 da APM)
Em 7 de julho de 2025, o Juízo de origem decidiu julgar
parcialmente procedente a Denúncia, condenando o civil MARCOS MANCINI à
pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art.
251, caput, do CPM, fixando, para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade, o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP
comum, e concedendo o direito de apelar em liberdade.
Como efeito da condenação, o Juízo de primeiro grau fixou,
também, a título de ressarcimento do dano causado, o montante mínimo de
R$1.632.256,32 (um milhão seiscentos e trinta e dois mil duzentos e cinquenta e
seis reais e trinta e dois centavos), atualizados com juros até 10/2/2022 (evento
143, doc. 1 da APM).
A Sentença foi disponibilizada eletronicamente naquela mesma data,
sendo que a Defesa e o MPM foram intimados do seu inteiro teor no dia 8/7/2025
(eventos 143, 145 e 146 da APM).
Também foi certificado nos autos que ocorreu o trânsito em julgado
para a acusação em 16 de julho de 2025 (evento 153, doc. 1 da APM).
A DPU, por sua vez, apelou da Sentença condenatória de forma
tempestiva. Em suas razões recursais, requereu o que se segue: (Evento 155, doc.
1 da APM).
A r. sentença seja reformada para absolver o apelante da imputação do crime do
artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “e”,
do Código de Processo Penal Militar.
Alternativamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, seja a pena
base:
(1) mantida no patamar mínimo por ausência de elementar negativa do art. 59 do
CP ou compensação de elementar negativa com a elementar do comportamento
da vítima;
(2) caso mantida alguma elementar negativa, seja o aumento aplicado nos
termos jurisprudenciais de 1/8.
Também em caso
de manutenção da
condenação, seja
o valor
de
restituição considerado em relação somente às transferências efetivamente
comprovadas ao apelante, ou seja, 49 transferências. (Grifos nossos.)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

10

Em contrarrazões, o MPM pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo, mantendo a sentença recorrida (evento 160, doc. 1 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de
Parecer do Subprocurador-Geral Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, pelo
desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da
sentença condenatória (evento 9 da Apelação)
É o Relatório.
VOTO
O recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade e
atende ao princípio da dialeticidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Em breve síntese dos fatos, consta nos autos que a Senhora Wanda
Casarin Mancini, mãe do acusado, era pensionista militar e faleceu no dia
3/9/2005. Entretanto, os proventos de sua pensão continuaram sendo creditados
em sua conta corrente até setembro de 2019.
Restou consignado que, durante esse período, os montantes
depositados na conta da falecida, atualizados até 10/2/2022, atingiram o valor de
R$1.632.256,32 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e
seis reais e trinta e dois centavos).
Os fatos foram descobertos após Administração Militar, nos autos da
Sindicância nº 014/GAPSP/2019, verificar, no sítio da Receita Federal, que a
pensionista havia falecido, o que foi posteriormente confirmado pela Certidão de
Óbito.
Durante as investigações descobriu-se ainda que uma terceira pessoa
se fazia passar pela Sra. Wanda para assinar os documentos de prova de vida,
enganando a Administração Militar e mantendo a Aeronáutica em erro, que
permaneceu depositando mês a mês os proventos na conta corrente da falecida,
por vários anos.
Além disso, foram verificadas diversas movimentações bancárias
entre a conta da falecida e várias contas em nome do réu, conforme os PQS nº
7000136-87.2021.7.02.0002 e nº 7000124-68.2024.7.02.0002.
Assim, em decorrência de tais fatos, o acusado foi denunciado e
ulteriormente condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses reclusão, pela
prática do crime de estelionato, art. 251, caput, do CPM, bem como condenado a
reparar o dano sofrido pela Administração Militar, no montante de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

11

R$1.632.256,32 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e
seis reais e trinta e dois centavos), atualizados com juros até 10/2/2022 (conforme
evento 85, doc. 1, do PQS nº 7000136-87.2021.7.02.0002), sem prejuízo das
devidas atualizações monetárias e acréscimos legais.
A defesa, irresignada, apresentou apelação, no intuito de buscar a
absolvição do acusado. Para tanto, sustenta, em síntese, 1) que não há provas
suficientes para a condenação; 2) que não ficou demonstrado o dolo em manter a
Administração Militar em erro; 3) que os depoimentos das testemunhas são
inconsistentes; 4) que alguém se passou pelo acusado para cometer esse crime; 5)
não há provas de que era o acusado quem acompanhava a pessoa que se passava
pela falecida durante a prova de vida, 6) que essa terceira pessoa não foi
encontrada; 7) que o acusado não reconhece as movimentações bancárias nem é o
proprietário de nenhuma das contas; e, finalmente, 8) que a Administração Militar
teria condições de verificar o óbito da pensionista de forma que “o acusado não
pode ser prejudicado por fragilidade na prestação do serviço público.”.
Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena e
que “também em caso de manutenção da condenação, seja o valor de restituição
considerado em relação somente às transferências efetivamente comprovadas ao
apelante, ou seja, 49 transferências.”.
Pedindo vênias, não assiste razão ao recurso defensivo.
Diferentemente do que entende a defesa, há provas suficientes nos
autos para manter a condenação, já que a Sentença está exaustivamente
fundamentada, pelos motivos que serão demonstrados doravante.
De início, insta ressaltar que a materialidade está cabalmente
comprovada, de forma irrefutável, pelo lastro probatório que foi se formando ao
longo de todo o feito, conforme se observa:
a) Certidão de óbito da ex-pensionista Wanda Casarim Mancini – evento 1, doc.
7, fls. 171, do IPM nº 7000113-44.2021.7.02.0002;
b) Laudo pericial contábil, no qual foi constado o dano ao erário no valor
atualizado até 10/02/2022 de R$ 1.632.256,39 – evento 85, doc. 1, do PQS nº
7000136-87.2021.7.02.0002;
c) Os extratos bancários decorrentes das quebras de sigilo do réu, autorizadas
judicialmente, os quais demonstram que os soldos continuaram sendo creditados
na conta da ex-pensionista, bem como comprovam que houve transferências
regulares dos valores dessa conta da falecida para contas de titularidade do

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

12

acusado – evento 89, doc. 2 e 3, do PQS nº 7000124-68.2024.7.02.0002 e evento
85, doc. 1, do PQS nº 7000136-87.2021.7.02.0002.
d) Provas de vida, quando na verdade a pensionista estava morta há anos, por
meio de comprovantes falsificados, constando assinatura incorreta com a inicial
do nome da falecida com "V" ao invés de "W"– evento 1, doc. 2, fl. 8, do IPM nº
7000113-44.2021.7.02.0002.
Como visto, não há dúvidas de que os proventos da pensão
continuaram a ser depositados, indevidamente, na conta da Sra. Wanda mesmo
após o seu falecimento, circunstância que comprova a materialidade delitiva.
Quanto à autoria, importa mencionar que, igualmente, está
demonstrada, posto que existem elementos probatórios suficientes nos autos em
condições de se concluir que foi o próprio acusado quem manteve a
Administração Castrense em erro para poder sacar, mês a mês, de forma indevida,
os valores depositados pelas Forças Armadas na conta corrente de sua falecida
genitora no período compreendido entre 3/9/2005 a 1º/10/2019.
Destarte, depois que o setor administrativo de pessoal da referida
Instituição Militar descobriu a fraude no ano de 2019, instaurou-se a necessária
Sindicância, ocasião em que foi possível constatar, por meio do depoimento da
testemunha Ten. Mara, que o ora acusado MARCOS MANCINI era a pessoa
responsável por administrar os interesses financeiros da pensionista, bem
como pela apresentação anual dela perante a Administração Castrense para
fazer prova de vida.
Ocorre que, para continuar recebendo, de maneira ilícita, os valores
que eram depositados, mensalmente, na conta sua mãe, após a morte dela no ano
de 2005, o nominado réu afirmou aos militares da Sindicância – instaurada em
2019 – que a pensionista estava viva.
Em outras palavras, consta inclusive dos autos, documento firmado
pelo Setor de pessoal da Instituição Castrense, atestando que militares entraram
em contato,
por
telefone, com
a
residência
da
pensionista no
dia
20/1/2020, oportunidade em que, estranhamente, o réu informou a eles que sua
mãe estava doente, quando, na verdade, a pensionista já tinha falecido há muito
tempo (em 2005), conforme mencionado alhures.
Igualmente, foi possível constatar, no Processo de Quebra do Sigilo
Bancário anexado aos autos, que, durante todo o período da fraude, ocorreram
movimentações financeiras entre as contas bancárias do acusado e da pensionista,
após o óbito dela.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

13

Portanto, conforme se observa, todas as evidências e os demais
elementos de provas identificados no decorrer da marcha processual apontam no
sentido de que o ora apelante, com seu silêncio malicioso sobre o falecimento da
pensionista, foi quem manteve a Administração Militar em erro durante os 14 anos
de depósitos indevidos na conta dela, configurando crime militar de estelionato
a conduta de apropriar-se de pensão da falecida e movimentar esses valores
para a própria conta bancária no período post mortem daquela beneficiária,
sem qualquer justificativa plausível.
Afinal de contas, foi possível apurar, no presente feito, que o
apelante detinha a senha e o cartão bancário de sua mãe pensionista e, por isso,
tinha acesso à conta corrente em que ela continuou recebendo os proventos de
pensão militar e, tão logo a Aeronáutica efetuava os pagamentos mensais da
pensão, aquele acusado os transferia para sua própria conta corrente ou
movimentava para outras contas, conforme comprovam os extratos bancários
anexados aos autos em apenso, fruto da quebra de sigilo dos dados bancários
regularmente decretada pelo juízo a quo.
Portanto, no que concerne à autoria delitiva, as provas dos autos não
deixam dúvidas de que o acusado era de fato quem movimentava todo mês, por
vários anos, os valores que eram indevidamente creditados na conta bancária da
falecida, incorrendo assim no crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.
Além do mais, o juízo a quo, em análise minuciosa das provas
levantadas durante a instrução probatória, detalhou como ocorria a empreitada
criminosa, nestes termos:
52. Debruçando-se sobre os extratos de movimentações financeiras realizadas na
conta da ex-pensionista Wanda Casarim Mancini, que permaneceu ativa quinze
anos após a sua morte, nota-se que elas ocorriam da seguinte forma: i) a pensão
indevida era depositada na conta poupança da pensionista; ii) o valor ora
era sacado diretamente da poupança, ora era movido para a conta-corrente.
Quanto
aos
valores
movidos
para
a
conta-corrente, eles
eram i) sacados; ii) utilizados para pagamento de compras no cartão de débito;
ou iii) transferidos para outra conta.
53. No extrato bancário da conta [...] (PQS 7000124-68.2024.7.02.0002, evento
17, doc. 2, p. 12 e ss.) é possível identificar 880 saques realizados após o
falecimento da Sra. Wanda Casarim Mancini, sendo o primeiro em 4/9/2005 e o
último em 4/9/2019. Dentre eles, 233 saques ocorreram na agência [...] e [...]
saques ocorreram na agência [...], conforme se aduz dos códigos abaixo do
lançamento de saque (...).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

14

Há que se sublinhar ainda que os saques eram feitos sempre em valores baixos,
usualmente sendo realizados diversos saques seguidos no mesmo dia. Por
exemplo:
- no dia 5/5/2008 foram realizados três saques com valores de R$ 600,00 e R$
550,00;
- no dia 5/4/2010 foram realizados quatro saques com valores de R$ 400,00 e R$
800,00;
- no dia 4/4/2011 foram realizados três saques no valor de R$ 1.000,00;
- no dia 9/1/2012 foram realizados três saques no valor de R$ 1.000,00. Esse
padrão se repete em todos os catorze anos de extratos da conta da Sra. Wanda
Casarim Mancini constantes no apenso.
É importante destacar que essa prática é frequentemente empregada para
mascarar movimentações financeiras da fiscalização por órgãos de controle em
crimes dessa natureza.
54. Também foram realizados 64 pagamentos com o cartão de débito vinculado à
conta. Constam ainda quarenta e uma transferências, todas elas destinadas
a Marcos Mancini, e dois TEDs também endereçados a Marcos Mancini.
55. Diante desse cenário, surgiram elementos concretos para a quebra de sigilo
bancário do réu Marcos Mancini, o que foi feito no evento 17 do PQS nº
7000136-87.2021.7.02.0002.
56. Instado a se manifestar acerca das contas em que o acusado Marcos
Mancini constava como titular, o Banco Bradesco prestou as seguintes
informações:
i) Por meio dos Ofícios nº 617/2021 Sec-mcb e nº 40001502995, a
instituição
financeira
informou
que Marcos
Mancini consta como titular das contas [...]e [...], ambas na Agência [...]
(PQS 7000136-87.2021.7.02.0002/SP, evento 77, doc. 6, p. 1 e PQS
7000124-68.2024.7.02.0002, evento 24, doc. 2, p. 1, respectivamente). A
conta [...] foi aberta em 19/12/2001 e encerrada em 24/12/2015, ao passo
que a conta [...]foi aberta em 25/07/2017 e encerrada em 18/09/2019,
conforme documentos mencionados.
ii) No Ofício nº. 618/2021 Sec-mcbn, o Bradesco informou que Marcos
Mancini é o titular da Conta nº [...]na Agência [...] (PQS 7000136-
87.2021.7.02.0002, evento 48, doc. 1, p. 1, e PQS 7000124-
68.2024.7.02.0002, evento 20, doc. 2, p 1). Essa conta foi aberta em

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

15

19/12/2001 e ainda se encontrava ativa em 03/06/2024, ao contrário do
que o réu declarou em Juízo.
iii) No Ofício nº 619/2021 Sec-mcbn (PQS 7000136-87.2021.7.02.0002/SP,
evento 44, doc. 2, p. 1, com reiteração da informação no PQS nº 7000124-
68.2024.7.02.0002/SP, evento 23, doc. 2, p. 1), foi informado que Marcos
Mancini titularizava a conta [...]na Agência [...]. Essa última conta foi
aberta em 12/05/2017 e ainda se encontrava ativa em 24/06/2024, também
ao contrário do que o réu declarou em Juízo.
57. Nos extratos das contas nº [...]e [...], ambas na Agência [...], verificam-se 24
transferências advindas da conta [...], ag. [...], de titularidade de Wanda
Casarin Mancini, e uma transferência em favor dela.
58. Nos extratos da conta nº [...], da Agência [...], constam 23
transferências advindas da conta de Wanda Casarin Mancini e duas
transferências em favor dela.
59. Nos extratos da conta nº [...],[...], constam duas transferências oriundas da
conta de Wanda Casarin Mancini
60. Pelo confronto entre os extratos bancários, é manifesto que o autor do delito
em tela também movimentava as quatro contas-correntes do Bradesco em
que Marcos Mancini figura como titular, uma vez que comprovado que as
transferências eram mútuas, isto é, ora a conta [...], ag. [...]transferia valores
para as quatro contas de titularidade do réu, ora recebia valores dessas quatro
contas. Frise-se que a tese defensiva é que o acusado não reconhece essas contas
como suas.
61. Em Juízo, o acusado sustentou ter passado por diversos infortúnios ao longo
dos últimos vinte anos que coincidentemente guardam relação com a pensão da
Sra. Wanda Casarim Mancini. Pelo depoimento do acusado, infere-se que ele
teria sido vítima de um golpe, provavelmente orquestrado pelo seu irmão Carlos
Mancini (morto um ano antes dos fatos) e sua cunhada Hildene Mancini. Teria
tido clonado/hackeados seu telefone, seu e-mail e sua conta bancária, além de
que a apresentação do atestado de óbito foi ignorada pela Administração
Militar.
62. A narrativa apresentada no exercício da autodefesa, no entanto, não
encontra sustentação em nenhum elemento de prova presente no extenso
caderno probatório anexado aos autos, sendo inclusive contraditória por si
mesma em diversos trechos.
63. Segundo a versão do acusado, sua mãe, Wanda Casarim Mancini, era
independente e administrava as próprias finanças, morando sozinha em um

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

16

apartamento em Bauru a partir do ano de 2001. Quando precisava de auxílio, a
tarefa ficava a cargo de seu irmão Carlos Mancini e de sua cunhada Hildene.
64. Entretanto, compulsando os autos é possível constatar que o endereço
cadastrado para correspondências na conta-corrente da Sra. Wanda Casarim
Mancini no Banco Bradesco (PQS nº 7000124-68.2024.7.02.0002/SP, evento 17,
doc. 2, p. 3) é o mesmo endereço constante em conta de energia do réu datada
de maio de 2008 (PQS nº 7000124-68.2024.7.02.0002/SP, evento 20, doc. 265, p.
10). Trata-se do seguinte endereço: “[...]”.
65. Pondere-se novamente que a conta de energia consta dos documentos de
abertura das contas-correntes que receberam transferências da conta da ex-
pensionista Wanda Casarim Mancini e que o réu não reconheceu como suas.
66. O acusado sustentou energicamente em Juízo que sua única conta-corrente
no Banco Bradesco seria uma na Agência nº [...], Conta [...], aberta em 1981
e encerrada entre 2015 e 2017. Essa narrativa, no entanto, diverge do que o
Banco Bradesco informou a este Juízo, pois a referida conta não consta entre as
titularizadas pelo réu.
67. Cotejando a informação prestada pelo Banco Bradesco com a versão do réu,
vê-se que de fato o acusado possuía contas com final [...] ([...]e [...]) encerradas
em 2015, o que segundo o próprio lhe valeu a alcunha de “cliente 111”, mas as
contas na verdade eram na agência [...]. A tal agência 0013, na verdade, era a
que a Sra. Wanda possuía conta, conforme Ofício n° 40001503000 do Banco
Bradesco (PQS 7000124-68.2024.7.02.0002/SP, evento 17, doc. 2, p. 1)
68. Aliás, consta no Ofício n° 40001503000 a informação de que, na data de
18/05/2015, foi solicitado através do Bradesco Internet Banking a alteração do
endereço relacionado à conta em que eram depositados os proventos indevidos
para [...].
69. Curiosamente, também houve alteração cadastral nas contas de Marcos
Mancini no Banco Bradesco para constar o mesmo endereço logo no mês
seguinte (06/2015), como se depreende do cotejo entre o novo comprovante de
endereço apresentado pelo réu à instituição financeira (PQS 7000124-
68.2024.7.02.0002, evento 20, doc. 2, p. 10) e os novos endereços das faturas do
cartão de crédito de final [...], em nome do acusado e ligados à conta [...], ag.
[...] (PQS 7000124-68.2024.7.02.0002, evento 20, doc. 12 e 13).
70. Sepultando qualquer dúvida acerca do responsável pela movimentação das
contas para as quais era transferida a pensão indevida, ressalte-se que o réu
disse em Juízo que fora funcionário da CTEEP - Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista, até o ano de 2013, quando aderiu ao Plano de
Demissão Voluntária da empresa. Analisando o extrato da conta [...], ag. [...], é

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

17

possível verificar que na data de 11/03/13, o réu recebeu uma transferência no
valor R$ 4.358,56 daquela Companhia, bem como a quantia de R$ 443,40 no
ano seguinte, em 14/03/14 (7000136-87.2021.7.02.0002, evento 48, doc. 1, p.
80),
71. A movimentação das contas-correntes em nome do acusado evidenciam a
toda prova que era mesmo ele – e não um terceiro – o responsável pela
movimentação das contas em seu nome.
72. Maria Regina Momesso, esposa do réu, conforme informado pelo Banco
Bradesco (PQS nº 7000124-68.2024.7.02.0002, evento 23, doc. 2, p. 3),
recebeu 8
transferências da
conta
[...],
ag.
[...],
e
outras 4
transferências advindas da conta [...], ag. [...].
73. Micheli Cristina Mancini, possivelmente parente do réu (embora não haja
maiores informações nos autos), foi beneficiada com 38 transferências oriundas
da conta nº [...], ag. [...].
74. Diversos outros elementos reforçam a conclusão que Marcos Mancini era de
fato o responsável pelas contas do Banco Bradesco em que consta como titular:
i) as compras efetuadas nos cartões de crédito vinculadas às contas em
nome de Marcos Mancini em sua maioria eram realizadas na cidade de
Bauru, local de residência do réu (PQS 7000124-68.2024.7.02.0002/SP,
evento 20, docs. 3 a 63);
ii) a informação certificada pelo oficial de justiça (evento 53 do IPM) de
[...] (PQS nº 7000124-68.2024.7.02.0002, evento 23, doc. 2, p. 3);
iii) pagamento de 26 faturas de cartão de crédito Santander, que o réu
admitiu ser cliente, pelas contas-correntes do Banco Bradesco.
Desse modo, pelo conjunto probatório constante dos autos, fica
evidente que o acusado, diferentemente do que a alega a defesa, era o proprietário
de todas as contas bancárias supra, que estão em seu nome, conforme se observa
na quebra de sigilo bancário dele.
Ainda nesse sentido, como bem ressaltou o órgão ministerial em
contrarrazões, o afastamento de sigilo bancário:
“(...) demonstrou que todas as contas bancárias mantidas pelo ora acusado no
Bradesco, incluindo a “desconhecida” conta corrente nº [...], Agência nº
[...], possuem o mesmo cartão de autógrafos, com assinaturas idênticas por ele
firmadas nas respectivas datas de aberturas (cf. se verifica dos documentos
anexados aos eventos nº 23 e 24, dos autos em apenso nº 124-68-2024 – quebra

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

18

de sigilo de dados bancários), não sendo crível sua versão de que desconhecia
ser titular da aludida conta corrente.”. (Grifos nossos.)
Da mesma forma, não merece a menor consideração a cândida
alegação defensiva de que o irmão do acusado, já falecido, teria sido o autor do
estelionato em questão, por acreditar que ele “teria obtido acesso a seus dados
pessoais sem permissão (RG, CPF, comprovantes de endereço) e aberto conta
corrente em seu nome”. Até porque, não existem provas nos autos de que o irmão
do réu, em vida, queria prejudica-lo.
Aliás, as alegações de que havia terceiros se passando pelo acusado
ou que este teria sido vítima de seu irmão (que, aliás, faleceu antes da morte dessa
pensionista e antes do início desse crime), não se coadunam com as demais provas
carreadas ao processo e não encontram suporte em qualquer elemento probatório
juntado nos autos, data venia.
Portanto, restou plenamente demonstrado que o acusado era quem
movimentava todas as contas e era quem fazia transferências da conta corrente de
sua mãe todo mês para as suas próprias contas, de acordo com as provas dos autos,
notadamente, a quebra de sigilo bancário.
Destarte, insta destacar que, apesar de o réu afirmar desconhecer a
titularidade dessas contas, há registros de transferências da empresa que ele
trabalhava para a conta nº [...], ag. [...], do Banco Bradesco, que está registrada em
seu nome e, por meio dessa conta, ele recebeu diversas transferências da conta de
sua mãe já falecida.
Para complicar de vez a situação do acusado, cabe esclarecer, ainda
de acordo com o documento emitido pelo Banco Bradesco, que a Sra. Maria
Regina Momesso, esposa dele, recebeu 8 transferências da conta [...], ag. [...], e
outras 4 transferências advindas da conta [...], ag. [...], ambas as contas que o réu
insiste em afirmar não serem de sua titularidade, afirmação essa que,
evidentemente, não é verdade, com todas as vênias.
Além do mais, pelo cruzamento dos endereços cadastrados nas
contas correntes ora investigadas, verificou-se que o endereço registrado na conta
da Sra. Wanda (pensionista falecida) era o mesmo endereço que constava na fatura
de energia do acusado ainda no mês de maio de 2008.
Nesse contexto, no mês de maio de 2015, ocorreu um requerimento
de alteração de endereço da conta da falecida, que, repita-se, havia morrido bem
antes, no ano de 2005. No mês seguinte, o mesmo pedido foi feito na conta do réu
e as alterações foram para o mesmo endereço.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

19

Dessa forma, não há dúvidas de que o acusado era de fato o
proprietário das contas nº [...]e [...] (ambas na Agência [...]), da conta nº
[...] (Agência [...]) e da conta nº [...] (Agência [...]) que alega desconhecê-
las; contas essas que receberam e fizeram transferências para a conta nº [...],
ag. [...], que estava em nome da pensionista Sra. Wanda, após o seu
falecimento.
Assim, percebe-se que o acusado era quem exercia o controle sobre
todas as contas supra, bem como utilizava os valores indevidamente depositados e,
consequentemente, causava danos mensais ao erário, uma vez que era ele “a
pessoa responsável pela gestão de seus interesses financeiros, incluindo a
apresentação anual à Administração Militar para prova de vida” de sua mãe já
falecida, como alertou o órgão ministerial, tudo isso a comprovar a autoria e a
materialidade delitiva neste caso.
Seguindo seu intento absolutório, a defesa alega que não ficou
demonstrado o dolo do acusado em manter a Administração Militar em erro; que
os depoimentos das testemunhas são inconsistentes; que não há provas de que era
o acusado quem acompanhava a pessoa que se passava pela falecida durante o
procedimento de prova de vida e que essa terceira pessoa não foi encontrada.
Entretanto, mais uma vez, não assiste razão à defesa.
A testemunha ex-2º Ten. Mara Lúcia Ribeiro de Sousa Britto,
militar responsável pelo IPM na época, informou, em Juízo, que a investigação,
iniciada após denúncia do TCU, apurou que a pensionista Wanda Casarin
Mancini, falecida em 2005, continuou a ter seus proventos creditados até setembro
de 2019. Informou que uma senhora se passava pela falecida (Sra Wanda)
durante as provas de vida anuais e que, segundo sua apuração, a pessoa que
acompanhava essa senhora era o Sr. Marcos Mancini, ora apelante.
Disse ainda aquela Oficial que a fraude foi confirmada pela
constatação de que a assinatura nos documentos da prova de vida passou a
apresentar divergência, sendo o nome da pensionista grafada com "V" em vez de
ser escrito com a letra "W".
A testemunha ex-2º Ten. Mara Lúcia ainda relatou que a quebra de
sigilo bancário demonstrou que os valores da pensão eram transferidos da conta da
falecida diretamente para a conta de titularidade do
réu Marcos
Mancini. Ressaltou que o réu era a única pessoa habilitada para movimentar
a conta de sua mãe falecida. Informou que o réu comparecia tantas vezes ao
banco para movimentar valores, que já era conhecido pela gerência do
estabelecimento.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

20

Por fim, aquela testemunha afirmou que o acusado não compareceu
em nenhuma ocasião para ser ouvido durante a fase do IPM, apesar das
inúmeras tentativas de contato, e que os irmãos do réu indicaram que o
acusado era o responsável pelo acompanhamento e gestão das questões de sua
mãe.
Por sua vez a testemunha, 2º ten Alex Júlio Rigaud, relatou que
atuou como escrivão na sindicância que antecedeu o IPM. Confirmou que a
apuração teve início após uma indicação do TCU sobre o óbito da pensionista
Wanda Casarin Mancini em 2005. Que, em agosto/setembro de 2019, antes de
ser constatado o óbito, esse depoente fez um contato telefônico com uma pessoa
que se identificou como Marcos Mancini, ora acusado. Nessa conversa, o
indivíduo afirmou que a Sra. Wanda estava viva, mas "bem debilitada", o que
impedia seu comparecimento imediato para ser ouvida na sindicância,
mas prometeu que ela compareceria em outubro daquele ano para a prova de vida
anual obrigatória.
A testemunha, 2º ten Alex Júlio, disse que aguardou o
comparecimento da Sra. Wanda, conforme foi prometido pelo réu, porém, como
não compareceu, deu prosseguimento à investigação, constatando, via consulta ao
CPF na Receita Federal, que aquela pensionista, de fato, havia falecido há muito
anos, confirmando a denúncia do TCU.
O referido Tenente, ainda declarou que as fichas de prova de vida
de 2017 e 2018, às quais teve acesso, apontavam uma assinatura diferente da
original, com a inicial "V" em vez de "W" no nome da pensionista. Ele não soube
informar se o acompanhante da pensionista na prova de vida também era
identificado e registrado pelo setor, mas reiterou que só fez contato telefônico com
o ora acusado e mais ninguém.
Como visto, resta evidente que os depoimentos das testemunhas se
alinham com as demais provas documentais acostadas aos autos, no sentido de que
o réu era o representante de sua mãe perante a OM, inclusive detinha a senha e o
cartão bancário e, portanto, dúvidas não há de que era ele quem tinha acesso e
movimentava a conta bancária dela, como já mencionado linhas atrás.
Quanto às possíveis incongruências levantadas pela defesa, é
evidente que o acusado buscou, de todas as formas, criar dúvidas e embaraços,
bem como plantar incertezas, durante as investigações, visando atrapalhar a
apuração do caso e impedir a conclusão das diligências, sem, contudo, lograr êxito
em seu intento.
Dessa forma, não se sustenta o argumento de que os depoimentos
teriam sido inconsistentes, uma vez que – conforme se observou alhures – ambas

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

21

as testemunhas foram contundentes e esclarecedoras em suas respectivas
declarações, apenas corroborando as demais provas produzidas nos autos.
Assim, não é possível afastar a autoria e a materialidade do acusado,
como pretende a defesa, sob a alegação de não haver documentos em condições de
demonstrar que era ele quem acompanhava a terceira pessoa que se passava pela
Sra. Wanda, permissa venia.
Para tanto, basta rememorar o comprometedor depoimento da ex-2º
Ten. Mara Lúcia, a qual deixou claro que era o ora apelante quem acompanhava
a
senhora, que
se
passava
pela
falecida
Sra
Wanda, durante
a
realização anual da prova de vida.
A defesa sustenta, ainda, que não restou demonstrado, nos autos, o
dolo por parte do acusado em querer praticar o crime de estelionato.
Porém, mais uma vez, a tese defensiva não encontra respaldo no
conjunto probatório.
Os depoimentos testemunhais, aliados aos diversos documentos
juntados ao longo do feito, seja na fase inquisitorial, seja durante a instrução
criminal, não deixam dúvidas de que o réu ficou por 14 anos mantendo a
Administração Militar em erro de forma dolosa e premeditada, trocando de contas
bancárias e movimentando os valores que eram creditados na conta de sua mãe
falecida.
O fato de o acusado não comunicar à unidade militar o
falecimento de sua mãe configura o que a jurisprudência chama de silêncio
malicioso, o qual se mostra suficiente para caracterizar uma das elementares do
tipo penal de estelionato, no caso, “mantendo alguém em erro”, previsto no art.
251 do CPM.
Foi desse modo que esta Corte Castrense entendeu ao julgar caso
semelhante, in verbis:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. (...). APELAÇÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
(...). NÃO COMUNICAÇÃO ÓBITO PENSIONISTA. OMISSÃO DOLOSA.
SAQUES. CONFIGURAÇÃO
FRAUDE.
(...).
IV. O
crime
de
estelionato previdenciário militar (art. 251 do CP) (...), configura-se quando o
agente, ciente
do
óbito do
pensionista, omite
dolosamente
essa
informação, mantendo a Administração Militar em erro, e obtém vantagem
ilícita mediante a continuidade do recebimento dos valores da pensão. V. A
omissão dolosa em comunicar o óbito e os saques ilícitos são suficientes para

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

22

constituir o meio fraudulento, (...). VIII. Apelação conhecida e desprovida.
Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000685-59.2023.7.01.0001, Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgado em 24/04/2025). (Grifos
nossos.)
Em outra oportunidade, este Tribunal, da mesma forma, decidiu,
nestes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
(...).
ARTIFÍCIO.
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO.
INDUZIMENTO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TIPICIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. (...). DECISÃO POR MAIORIA. Materialidade comprovada
pelas provas documentais, em especial, pelo Ofício encaminhado pelo Banco
Itaú. Autoria que se confirma pela confissão da acusada aliada a outras provas
nos autos. Dolo na conduta de recebimento de pensão indevida proveniente do
silêncio malicioso e intencional. Induzimento em erro da administração militar
– Marinha do Brasil, que efetuou pagamento indevido. Para a configuração do
estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio
fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não informar o óbito da
pensionista para manter a administração em erro, depositando mensalmente os
indevidos créditos em conta corrente com o fim de se apropriar desses
valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha,
recebe benefício em nome de parente falecido. Tipicidade configurada. Reforma
da Sentença absolutória. Provimento parcial do Apelo ministerial. Decisão por
maioria. (STM. Apelação nº 7000146-89.2024.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Julgado em 08/08/2024). (Grifos
nossos.)
Portanto, afasta-se a tese de ausência de dolo apresentada pela
defesa.
Continuando em seu desiderato, a defesa ainda sustenta que a
Administração Militar teria totais condições de verificar o óbito da pensionista, de
forma que “o acusado não pode ser prejudicado por fragilidade na prestação do
serviço público.”.
Ora, se é certo que houve falha da Administração Castrense nesse
cenário, como alega a defesa, também é verdade que o acusado, na condição de
filho, poderia ter informado o óbito de sua mãe à Administração Militar e não o
fez, ainda mais por ele ter acesso ao cartão e à senha da pensionista, a ponto de
poder movimentar a conta bancária dela.
Todavia, se ele manteve silente durante todo esse tempo, é porque
sabia que, se comunicasse o óbito de sua mãe às autoridades militares

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

23

competentes, certamente, a Aeronáutica deixaria de fazer os depósitos mensais
indevidos na conta bancária dela.
O fato é que a Administração Militar foi mantida em erro e o
acusado, aproveitando-se dessa situação, continuou sacando os valores que eram
ilicitamente depositados na conta bancária da falecida.
Portanto, claro está que a tese defensiva de culpa da administração
deve ser afastada, concessa venia.
Assim, passando para a subsunção dos fatos à norma, verifica-se que
o crime de estelionato está previsto no art. 251 do CPM, que assim dispõe:
Obter,
para
si
ou
para
outrem, vantagem
ilícita,
em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em
erro, mediante
artifício,
ardil
ou qualquer outro meio fraudulento. (Grifos nossos.)
Como se observa acima, para a caracterização do crime de
estelionato, o infrator precisa praticar as seguintes condutas atinentes ao núcleo do
tipo penal:
a) obter vantagem ilícita, no caso, a pensão de sua mãe;
b) em prejuízo alheio, neste feito, a Administração Militar;
c) induzir ou manter alguém em erro, ou seja, a Aeronáutica;
d) por meio de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento,
configurado, neste caso, no momento em que o apelante tinha condições de
informar à Força Área a morte de sua mãe e não comunicou.
Pelo contrário, segundo as provas dos autos, o apelante fez de tudo
para manter a administração castrense em erro, visando continuar se locupletando
da pensão de sua genitora, quando, por exemplo:
- ele compareceu à Unidade Militar acompanhando uma senhora que
se passava por sua mãe, já falecida, para fazer prova de vida, no intuito de
permanecer recebendo a pensão como se a pensionista ainda estivesse viva, vindo
a lograr êxito até o ano de 2019, conforme afirmou a testemunha então 2º Ten.
Mara Lúcia Ribeiro; e
- ainda em 2019, ao atender telefonema da testemunha 2º Ten Alex
Júlio Rigaud, disse a esse Tenente que a Sra Wanda ainda estava viva, mas

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

24

bastante doente, o que a impedia de comparecer à OM para ser ouvida na
Sindicância que apurava esses fatos imputados àquele réu.
Nesse sentido, o proficiente doutrinador Rogério Sanches,
didaticamente, leciona acerca do crime de estelionato in tela, nesses termos:
(...) “Pune-se aquele que, por meio da “astúcia”, “da esperteza”, do “engodo”,
da “mentira”, procura despojar a vitima do seu patrimônio fazendo com
que esta entregue a coisa visada espontaneamente, evitando, assim, retirá-lo por
meios violentos. Em suma, o agente busca lesar a vítima em seu patrimônio, de
maneira sutil, mas sempre segura. A fraude pode ser empregada para induzir ou
manter a vítima em erro. No ato de induzir (incutir) é o agente quem cria na
vítima a falsa percepção da realidade. Já na manutenção, a própria vítima se
encontra equivocada e o fraudador, aproveitando-se dessa circunstância,
emprega os meios necessários para mantê-la nesse estado, não desfazendo o
engano percebido.” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte
especial. 9ª ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 363.) (Grifos
nossos.)
Ainda no mesmo caminhar, segundo a doutrina supra, pune-se o
crime de estelionato quando estiverem presentes três requisitos básicos: a fraude, a
vantagem ilícita e o prejuízo alheio (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito
penal: parte especial. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 341.).
A vantagem indevida também restou evidente neste caso, quando o
acusado, mesmo após a morte da pensionista, seguiu sacando ilicitamente valores
da conta corrente dela, conforme restou demonstrado nos autos dos PQS.
O prejuízo aos cofres públicos, igualmente, ficou caracterizado
nesse contexto, por meio de provas e documentos anexados aos autos, sobretudo,
o Laudo Contábil, que apontou um dano à Administração Militar na ordem de
R$1.632.256,32 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e
seis reais e trinta e dois centavos).
Já a fraude constitui-se no meio malicioso, enganoso ou que, de
forma artificial, encene uma pretensão material, apto a enganar ou manter em erro.
Para tanto, basta ressaltar que o réu em questão tinha o cartão e a
senha para movimentar a conta bancária de sua mãe e, além de, maliciosamente,
não comunicar o falecimento dela à Administração Militar, utilizou-se de uma
terceira pessoa para se passar por sua genitora já falecida perante a OM, no intuito
de fazer prova de vida dela, conforme mencionado alhures.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

25

É de se notar então que, por ter sido mantida em erro, a Força Aérea
continuou depositando os valores ao longo de vários anos na conta da falecida,
restando caracterizada, portanto, a intenção direcionada do acusado para
configurar a fraude.
Assim, restou plenamente comprovado nos autos que o acusado
cometeu o crime de estelionato previsto no art. 251, caput, do CPM.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, a defesa pediu a
fixação da pena base no mínimo legal, por entender que não há justificativas para
a aplicação de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (intensidade do dolo e
extensão do dano).
Entretanto, mais uma vez, não assiste razão à defesa.
É sempre interessante salientar que a lei não estabelece forma
engessada para o aumento da pena-base, por cada uma das circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, de modo que o magistrado possui uma
margem de discricionariedade legítima e, juridicamente, vinculada à
fundamentação a contento, baseada nos parâmetros da proporcionalidade e da
razoabilidade, não se fixando a critérios puramente aritméticos.
Então, ao se fixar a pena-base na sentença, o Juízo a quo – no auge
de seu livre convencimento motivado – mencionou a existência de duas
circunstâncias judiciais que entendeu ser desfavoráveis ao réu, em especial a:
Intensidade do dolo: A conduta do réu revela uma elevada intensidade dolosa,
haja vista que manteve a Administração em erro em diversas ocasiões. O silêncio
malicioso, meio fraudulento normalmente utilizado nos crimes dessa espécie, foi
apenas o pontapé inicial para o início da percepção indevida. Posteriormente, o
réu manteve a Administração em erro organizando falsas provas de vida
(constando inclusive falsas assinaturas nos assentamentos da Seção de
Pensionistas) e confundindo os militares que buscavam contatar a suposta
pensionista, por meio de telefonemas e e-mails contendo falsas informações.
Além disso, também há especial desvalor da conduta quando levado em
consideração que o réu recebia salário superior a 10 mil reais, valor que mesmo
sem correção demonstra que ser muito superior à média nacional, conforme se
vê no campo de renda mensal do réu constante nos autos (PQS 7000124-
68.2024.7.02.0002,
Evento
20,
doc.
65,
p.
5). O
estelionato
previdenciário usualmente tem
como
agentes nesta
Justiça
Especializada pessoas com baixa instrução e muitas vezes sem capacidade de
sustento próprio.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

26

No caso dos autos, o agente (réu) é pessoa instruída, administrador de
empresas, casado com uma professora universitária, com boa condição de vida,
inclusive se notando pelos extratos bancários que grande parte do dinheiro
recebido indevidamente (da pensão de sua mãe falecida) era aplicado em
investimentos, tais como fundos imobiliários e outras aplicações de grande
sofisticação. Ou seja: o dinheiro desviado nem mesmo se destinava à
subsistência (dele), mas ao supérfluo. (...).
Maior extensão do dano: O dano causado à Administração transcende em muito
os prejuízos normalmente suportados nos crimes da espécie. Ao passo que muitas
vezes se viu nesta unidade jurisdicional réus serem levados a Juízo por quantias
próximas a 10 mil reais, os danos causados pelo acusado ao erário perfazem o
total de R$1.632.256,32 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e
cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), isso porque atualizados com
juros até 10.02.2022 (conforme evento 85, doc. 1, do PQS nº 7000136-
87.2021.7.02.0002).
Decerto superam e muito tal quantia no presente ano, ultrapassando os dois
milhões de reais, que dificilmente serão recuperados. Ignorar um prejuízo dessa
magnitude na mensuração da pena seria incentivar condutas dessa natureza.
(Grifos nossos.)
Assim, observa-se que o quantum de aumento da pena, decorrente da
avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, foi realizada
segundo a discricionariedade regrada do Magistrado e dentro do esquadro da
legalidade, após analisar todo o contexto do crime, de maneira que deve ser
privilegiado e mantido o seu entendimento na sentença, desde que não seja fixada
a pena-base em patamar, nitidamente, ínfimo ou, claramente, exacerbado, como
ocorreu no caso dos autos, data venia, porquanto não há critérios pré-
determinados, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase.
O que há, na verdade, é o entendimento do Juiz sobre o que analisou
nos autos, com base na prerrogativa do seu convencimento motivado, conferida a
ele por lei, nos termos já decididos por este Tribunal ao examinar matéria similar,
nestes termos:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MPM. ART. 305 DO CPM.
CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA
FUNÇÃO MILITAR. TROCA DE ESCALAS DE SERVIÇO. MARCAÇÃO DE
FÉRIAS.
INFLUÊNCIA
EM
PROMOÇÕES.
ABUSO.
NECESSIDADE
PREMENTE
DE
CABOS
E
SOLDADOS.
ADEQUAÇÃO
TÍPICA.
CONSUMAÇÃO. RECEBIMENTO DE VANTAGEM. DISPENSABILIDADE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
PROVA
TESTEMUNHAL
ROBUSTA.
PROVIMENTO DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
(...). 10. É cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

27

matemáticos para a fixação da pena, de modo que o acréscimo à pena mínima
decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM, segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço
fático probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de
proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime. 11. Apelo
conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000460-69.2023.7.00.0000, Ministro LEONARDO PUNTEL, Julgada em
08/08/2024).
Portanto, diante da gravidade dos atos perpetrados pelo apelante,
bem como da forma repugnante com que ele manteve a Administração Militar em
erro por vários anos, como por exemplo levando uma pessoa à OM para se passar
por sua mãe já falecida, no intuito de fazer a prova de vida e mentindo para o
Tenente, em 2019, ao dizer a esse militar que sua mãe ainda estava viva, quando
ela já havia falecido há muito tempo atrás, no ano de 2005, percebe-se que não há
fundamentos para a alteração da pena, tampouco revisão da sentença nesse
sentido.
É dizer que o rigor da reprimenda aplicada ao ora apelante retrata
muito bem a reprovabilidade e lesividade do crime que ele perpetrou, em todas as
fases do iter criminis, quais sejam, cogitação, preparação, execução e
consumação.
Por fim, a defesa requer que “em caso de manutenção da
condenação, seja o valor de restituição considerado em relação somente às
transferências
efetivamente
comprovadas
ao
apelante,
ou
seja,
49
transferências.”.
Não obstante, a exemplo das outras teses, essa pretensão defensiva
também não encontra suporte no conjunto probatório, com todas as vênias.
Conforme exaustivamente demonstrado pelas provas carreadas nos
autos, o acusado, apesar de não ter transferido todos os valores para as suas contas
no banco Bradesco, efetuava diversos saques na conta da falecida e era ele quem
efetivamente utilizava os valores depositados de forma indevida.
Afinal de contas, frise-se à exaustação, era o acusado in tela o único
credenciado legalmente para movimentar a conta bancária de sua mãe, conforme
muito bem esclarecido na sentença, de forma detalhada, pelo Juízo de primeiro
grau.
Além do mais, ainda de acordo com a sentença a quo, incumbia à
defesa o ônus probatório de afastar a conclusão de propriedade das contas-

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000212-43.2023.7.02.0002

28

correntes, cuja titularidade constava como sendo do acusado, ônus esse que, data
venia, não se desincumbiu a douta DPU.
Assim, não é possível fixar a restituição em valor menor do que o
dano que o acusado causou à Administração militar, tendo em vista que está
comprovado nos autos ter sido o réu quem, por vários anos, manteve
deliberadamente a Aeronáutica em erro, permitindo que Administração Castrense
continuasse a depositar valores de forma equivocada na conta de sua falecida mãe
e quem se utilizou desses valores durante todo o período, tudo a sinalizar que
deve ser mantida a condenação do acusado para reparar o dano conforme
definido na sentença.
Portanto, se, no contexto fático, as investigações realizadas pela
Organização Militar apontaram no sentido de que a pessoa que manteve a
Administração Militar em erro – no caso o civil MARCOS MANCINI – foi a
mesma que se beneficiou da pensão que era depositada mensalmente na conta da
pensionista, então claro está que a conduta desse acusado se enquadra, com
perfeição, na seara do crime de estelionato, merecendo, desse modo, ser
mantida in totum a sentença, data venia.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo
defensivo, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o decreto
condenatório a quo.

ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000212-43.2023.7.02.0002/SP
APELANTE: MARCOS MANCINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 17 a 19/11/2025, foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000212-43.2023.7.02.0002 conforme juntado no
evento 36, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025.
7000212-43.2023.7.02.0002
40001379387 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000212-43.2023.7.02.0002/SP
APELANTE: MARCOS MANCINI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Considerações iniciais
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o civil MARCOS MANCINI à pena de 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática da conduta descrita no art. 251, caput, do
Código Penal Militar (CPM), fixando o regime inicial semiaberto para o início do
cumprimento da reprimenda, assegurado o direito de apelar em liberdade. O Decisum
também determinou a obrigação de reparar o dano suportado pela Administração
Pública Militar, no montante mínimo de R$1.632.256,32 (um milhão, seiscentos e trinta e
dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos).
No julgamento da irresignação in tela, ocorrido na sessão de 17 a 19 de
novembro do corrente ano, rogando vênias ao eminente Relator, Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, inaugurei divergência para a reforma da Sentença hostilizada apenas em
relação à determinação do Juízo sentenciante quanto à obrigação de reparação do
dano causado à Administração Pública Militar, com fundamento no art. 387, IV, do Código de
Processo Penal comum (CPP), c/c o art. 3, "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Assim, acompanhei, parcialmente, o entendimento da colenda Turma. Apesar de
concordar com a manutenção da condenação do Apelante à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, por incursão no art. 251, caput, do CPM, com o regime semiaberto,
divergi no tocante à imposição da reparação de danos. A divergência constituiu-se na reforma
da Sentença para suprimir a indenização imposta ao Apelante, mantido o reconhecimento do
dano na íntegra, e determinando, após o trânsito em julgado da condenação, a comunicação
ao Órgão de Representação Judicial da União, para as providências cabíveis.
2. Do objeto da divergência - reforma parcial da Sentença recorrida
À vista de todo o compêndio probante carreado aos autos, e conforme exposto
pelo Ministro Relator, “há provas suficientes nos autos para manter a condenação, já que a
Sentença está exaustivamente fundamentada”.
A conduta do Réu, consistente na percepção indevida de proventos destinados a
pensionista já falecida, in casu, sua genitora, a Sra. Wanda Casarin Mancini, vinculada ao
Comando da Aeronáutica, no período compreendido entre setembro de 2005 e setembro de
2019, amolda-se perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 251 (estelionato) do CPM,
tornando imperativa a manutenção da reprimenda estatal.
7000212-43.2023.7.02.0002
40001378884 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que a Sentença vergastada
encontra-se devidamente fundamentada. O Magistrado a quo considerou duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao Acusado (intensidade do dolo e maior extensão do dano), tendo
fixado a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, quantum tornado
defnitivo, na ausência de demais causas modificadoras.
Todavia, por ocasião da Sentença, para além da sanção penal propriamente dita,
o Juízo a quo assim consignou quanto à reparação do dano causado à União:
Como efeito da condenação, nos termos do art. 109, I, do CPM e do que dispõe o art. 387,
inciso IV, do CPP c/c art. 3, "a", do CPPM, fica o condenado, MARCOS MANCINI, obrigado
a reparar o dano sofrido à Administração Pública Militar, no montante mínimo de
R$1.632.256,32 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e
trinta e cinco centavos), atualizados com juros até 10.02.2022 (conforme evento 85, doc. 1, do
PQS nº 7000136-87.2021.7.02.0002), sem o prejuízo das devidas atualizações monetárias e
acréscimos legais.
Registrando minhas escusas ao Ministro Relator, bem como aos demais
integrantes desta Corte que o acompanharam, em que pese ser certo o dano causado e a
obrigação do seu ressarcimento, conforme o mandamento do art. 109, I, do CPM
1, que torna a
condenação título executivo judicial, este dispositivo não confere à Justiça Militar da União
(JMU) a competência para fixar o valor indenizatório, haja vista o CPPM, em seu art. 440,
não adotar a regra do art. 387, IV
2, do CPP comum.
Portanto, nesse aspecto, a Sentença deve ser reformada, com a exclusão do
valor do dano, ficando a cargo da União a execução da reparação do prejuízo suportado no
juízo cível.
A seguir, apresento as razões do meu convencimento.
3. Apreciação da matéria
3.1. Da inexistência de lacuna no CPPM e o alcance do art. 109, I, do CPM
A legitimidade do art. 3º, "a", do CPPM é inquestionável, sendo perfeitamente
possível a integração de eventuais lacunas existentes no CPPM por dispositivos
correspondentes da legislação processual penal comum, desde que a matéria seja aplicável ao
caso concreto e, sobretudo, não cause prejuízo à índole do Processo Penal Militar.
Todavia, o fato de o CPPM, diferentemente do CPP comum, não conter
previsão expressa autorizando a fixação de valores relacionados a indenizações de qualquer
sorte (não só as de natureza patrimonial, como aplicado no caso sub examine), não é
elemento bastante para configurar a lacuna pretendida pelo MPM.
No ponto, a possibilidade de reparação do dano causado às vítimas está
admitida no próprio Diploma Penal Militar, em seu art. 109, I, não havendo qualquer
ineditismo na evocação ministerial feita nesse ponto. O referido dispositivo prevê:
Obrigação de reparar o dano
7000212-43.2023.7.02.0002
40001378884 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
Situado no Capítulo que trata dos “Efeitos da Condenação”, o art. 109, I,
preconiza que as decisões exaradas na JMU tornam certa a obrigação de reparar o dano,
constituindo-se em título executivo judicial apto a ser executado na esfera cível, em perfeita
sintonia com o art. 515, VI, do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
(...)
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; (grifos nosso)
Registre-se que o dano previsto na literalidade da norma não reflete,
necessariamente, dano de natureza patrimonial ou moral. Assim como a reparação nele
expressa não implica, obrigatoriamente, ressarcimento de natureza pecuniária. Há diversas
formas de dano, assim como também há diversas formas de repará-lo, ao alcance da parte
ofendida.
Em comentários sobre o aludido item, Nucci assinala que a “a sentença penal
faz nascer o título executório, sem mais discussão sobre a culpa (na debeatur), restando a
análise do valor da indenização (quantum debeatur)”, o que será feito no Juízo Cível, por
meio da ação civil ex delicto (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar
Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 183).
Na hipótese sub oculi, a obrigação imposta ao Sentenciado consistente na
reparação do dano causado à Administração Pública Militar é matéria de natureza
eminentemente civilista, atrelada à análise de aspectos absolutamente estranhos à
finalidade desta Justiça Especializada, ainda que em virtude de conduta penalmente
relevante.
Segundo se extrai da regulamentação do tema em epígrafe, na medida em que o
édito condenatório torna-se irrecorrível para o réu, firma-se a pretensão da vítima a respeito
da correspondente reparação do dano por ela sofrido, haja vista ser detentora de título
executivo legítimo para tanto. Contudo, a JMU, a meu viso, não é o cenário adequado
para a execução desse direito.
Isso porque a competência da JMU está constitucionalmente restrita ao
processo e julgamento de crimes militares, segundo o art. 124 da Constituição Federal.
Reforça essa orientação a Lei nº 8.457, de 1992, que, ao regulamentar a organização e o
funcionamento da JMU, não contempla qualquer possibilidade alheia à sua finalidade
constitucional.
Nessa toada, decidir sobre questões afetas a matéria cível, máxime as de
cunho indenizatório, significa ultrapassar as balizas da mens legis pretendida pelo
legislador constituinte, caracterizando inequívoca analogia in malam partem. Por
conseguinte, a tentativa de se estender os efeitos do art. 387, IV, do CPP, a esta Justiça
Especializada ignora os limites da competência imposta pela Constituição Federal.
7000212-43.2023.7.02.0002
40001378884 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte tem entendimento consolidado quanto à competência do Juízo Cível
para a fixação do quantum debeatur decorrente do dano, bem como sobre a impossibilidade
de aplicação subsidiária do art. 387, IV, do CPP na JMU:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARBITRAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a
denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de
indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a
certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada
em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de
fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação por danos morais
deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial formado pela
sentença penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não provimento do recurso.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000091-64.2023.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Data de Julgamento: 5/12/2024, Data de Publicação: 10/2/2025); (grifos nossos).
Por conseguinte, não há omissão no CPPM, quanto à previsão do instituto em
testilha, restando descaracterizada, a toda evidência, a pretendida aplicação do art. 387, IV, do
CPP, por analogia.
3.2. Do princípio da especialidade e da inexistência do instituto da fixação de valores a
título de reparação de dano na JMU
O princípio da especialidade constitui fundamento suficiente para afastar a
analogia pretendida, manifestando-se em dois aspectos principais: a ausência de previsão
legal para a fixação de reparação de dano pelos Conselhos de Justiça ou por esta Corte
Castrense; e, crucialmente, no bem jurídico tutelado por essa Justiça especializada.
A especialidade, nesse contexto, não se refere meramente à singularidade do
aparato judiciário castrense, mas sim aos valores essenciais que sustentam as instituições
militares: a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares.
A propósito, Cícero Coimbra e Marcello Streifinger prelecionam que a
especialidade do Direito Penal Militar decorre do caráter sui generis do bem jurídico
tutelado. Desse modo, ainda que haja um bem jurídico imediatamente violado nos crimes
militares investigados, sejam eles propriamente ou impropriamente militares, o bem maior
subjacente a todos eles, não importa o caso, é a regularidade das instituições militares, a fim
de preservar a hierarquia e a disciplina castrenses. Ilustram seu raciocínio com os seguintes
exemplos:
À guisa de exemplo, o desrespeito a um superior, embora seja situação que tenha pertinência
com a disciplina interna das forças militares, importa em desestabilização da regularidade do
desempenho da missão constitucional, visto que a ausência de tutela poderia levar a uma
indisciplina generalizada da força.
Do mesmo modo, uma lesão corporal praticada por policial militar em serviço, mesmo que
tenha por objeto lesionado primeiramente a integridade física do sujeito passivo da ação,
representará afronta à regularidade da própria instituição, porquanto, como Estado que
7000212-43.2023.7.02.0002
40001378884 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compõe, não poderia turbar injustamente um direito fundamental, senão protegê-lo. (NEVES,
Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 7. ed.,
rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2023. 1.984. Pág. 80)
Na sequência, os doutrinadores arrematam ser correto afirmar que a
regularidade das instituições militares sempre estará no âmbito de proteção desses delitos:
[...] ora de forma clara, ora de forma velada, como "pano de fundo". Essa regularidade, por
sua vez, pode ser entendida como a condição necessária, tanto interna como externamente,
para que determinada instituição militar possa cumprir seu escopo constitucional, não
turbando os direitos fundamentais, exceto quando a lei assim permitir. (NEVES;
STREIFINGER, 2023, pág. 81)
Sob essa perspectiva, o arcabouço normativo do CPM e do CPPM foi
estruturado de modo a preservar, precipuamente, a regularidade das instituições militares. As
Forças Armadas, conquanto braço principal da estrutura de Defesa Nacional, contêm valores,
deveres e prerrogativas, cuja salvaguarda sobrepuja determinadas liberdades individuais,
aspecto que claramente justifica a especialidade de suas normas.
Seguindo esse raciocínio, é inconsistente qualquer alegação de que o CPPM
encontra-se em desacordo com a Resolução nº 253/2018 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que estabelece diretrizes de apoio e tratamento humanizado às vítimas. O art. 3º do
CPPM consagra a natureza peculiar do Processo Penal Militar, cujo caráter próprio e
orientação principiológica são intrínsecos à tutela do bem jurídico específico desta Justiça
Especializada, justificando a primazia de suas normas.
Reforçando esta ideia, nos dizeres de Cícero Coimbra e Marcello Streifinger, a
índole do Processo Penal Castrense, ínsita no art. 3º do CPPM, significa “uma característica,
uma propensão natural, aquilo que é essencial, uma tendência ou inclinação, de sorte que a
índole do processo penal militar pode ser traduzida como o que constitui a sua essência e
sua tendência” (Neves; Streifinger, 2023, pág. 737), refletindo, naturalmente, a essência do
bem jurídico tutelado por esta Especializada.
Destarte, o princípio da especialidade impõe-se como diretriz interpretativa
inafastável na análise da questão relativa à fixação de valores a título de reparação de danos,
conduzindo à conclusão de que não há espaço para a aplicação do art. 387, IV, do CPP na
JMU, como consignado na Sentença hostilizada.
3.3. Da vedação ao hibridismo normativo e da analogia in malam partem
É importante frisar que o acolhimento do pleito ministerial implicaria
inaceitável hibridismo normativo. Isso porque a aplicação do art. 387, IV, do CPP no âmbito
da JMU resultaria em indevida inovação normativa, ao mesclar regras próprias do processo
penal comum com o regime processual militar, dotado de estrutura e finalidades distintas.
Tal prática encontra vedação severa na jurisprudência consolidada, tanto do
Superior Tribunal Militar (STM) quanto do Supremo Tribunal Federal (STF), que busca
resguardar a coerência interna e a autonomia do sistema castrense. Nesse sentido, confira-se o
seguinte julgado:
7000212-43.2023.7.02.0002
40001378884 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato
(art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP
no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar
dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum
preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas
mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar
já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No
julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os
regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o
princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (HC 205032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-
12-2021 PUBLIC 16-12-2021)
Ademais, o referido dispositivo possui natureza hibrida, simultaneamente
processual e material, por impor obrigação patrimonial não prevista no CPPM. Sua
aplicação subsidiária, portanto, configuraria hipótese de analogia in malam partem, vedada
no âmbito do direito penal e processual penal, por resultar em consequência mais gravosa ao
acusado.
2.6. O “silêncio eloquente” do legislador
A ausência de previsão legal sobre a matéria sub examen não decorre de mero
esquecimento do legislador. Pelo contrário, trata-se de um "silêncio eloquente", expressão
que descreve uma opção legislativa consciente.
Outrossim, basear-se nessa dedução para abduzir (ou trasladar) do CPP comum
uma hipótese prejudicial ao acusado, não prevista na Lei Adjetiva Castrense, configura, não é
demasia repetir, inequívoca analogia in malam partem, em clara afronta ao princípio da
reserva legal (nullum crimen, nulla poena sine lege).
Até porque, após o advento da Lei nº 11.719, de 2008, sobrevieram as Leis nº
14.688, de 2023, e 13.964, de 2019, responsáveis por promover diversas alterações no CPM e
CPPM, respectivamente. Se o legislador ordinário não trouxe, por meio destas Normas, a
atribuição de fixação de valor indenizatório pelos Juízos desta Justiça Especializada,
certamente é porque não a considerou pertinente e oportuna aos fins precípuos desta Justiça,
plasmados, repise-se, essencialmente na regularidade das instituições militares.
Para além, o art. 440 do CPPM, no qual constam os requisitos que a sentença
condenatória militar deve ostentar, também poderia conter a aludida previsão. Contudo, não
possui qualquer indicação nesse sentido, afastando, a rigor, a alegação de existência de
lacuna, in casu:
Sentença condenatória. Requisitos
Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:
7000212-43.2023.7.02.0002
40001378884 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na
fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no art. 69 e seus parágrafos do
Código Penal Militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código, e cuja
existência reconhecer;
c) imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se
for o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem.
Uma vez mais, a jurisprudência deste Tribunal Castrense é firme acerca da
inaplicabilidade do art. 387, IV, do CPP na Justiça Militar, por ausência de previsão no
CPPM, dada sua incompatibilidade com a estrutura do processo penal castrense e por
configurar analogia vedada. O julgado a seguir é elucidativo:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE VALOR
MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE LACUNA NO CPPM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS NA ESFERA
CÍVEL. DESPROVIMENTO. Não se aplica, no âmbito da Justiça Militar da União, o
disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal comum, que autoriza a fixação, na
sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação de danos causados à vítima.
O art. 440 do Código de Processo Penal Militar disciplina de forma exaustiva os requisitos
da sentença condenatória, não prevendo tal medida, o que afasta a alegação de lacuna
normativa. Nos termos do art. 3º do CPPM, a aplicação subsidiária da legislação processual
penal comum só é admissível diante de omissão do diploma castrense, o que não se verifica
no caso concreto. Em que pese a maior censurabilidade de determinadas infrações penais,
como nos crimes contra a dignidade sexual, a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, com base nessa gravidade, carece de respaldo legal. Isso porque nem mesmo
a legislação processual penal comum prevê distinção nesse sentido, de modo que tal
construção interpretativa extrapola os contornos da legalidade estrita e caracteriza inovação
hermenêutica incompatível com o ordenamento jurídico pátrio. A sentença penal condenatória
proferida nesta Justiça Especializada, uma vez transitada em julgado, constitui título
executivo judicial suficiente para fins de reparação civil, a ser promovida na jurisdição
competente. A adoção do artigo 387, inciso IV, do CPP comum, pela Justiça Militar, à
míngua de lacuna normativa no CPPM, resultaria em inadmissível hibridismo normativo,
em afronta ao Princípio da Especialidade e em dissonância com a jurisprudência
predominante. Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000059-02.2025.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
24/6/2025, Data de Publicação: 6/8/2025); (grifos nossos).
Observe-se que a jurisprudência deixa claro que a gravidade do delito, por si
só, não constitui fundamento suficiente para a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP.
Mesmo em crimes de maior reprovabilidade, como os praticados contra a Administração
Militar, com considerável desfalque patrimonial, a ausência de distinção legal nesse sentido
implicaria interpretação extensiva indevida e em desacordo com o princípio da legalidade
estrita que rege esta Justiça Especializada.
4. Conclusão
7000212-43.2023.7.02.0002
40001378884 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dessas considerações, é patente a conclusão de que a eventual inclusão
da reparação de danos no Processo Penal Militar, apesar de tratar-se de proposta
politicamente sensível e socialmente relevante, depende de iniciativa legislativa clara e
inequívoca, e não pode ser fruto de interpretação judicial extensiva.
Caso, no futuro, surjam razões concretas que justifiquem a atualização do
CPPM para contemplar disposição similar ao art. 387, IV, do CPP, o debate deverá ocorrer
no espaço legítimo da deliberação democrática - o Congresso Nacional -, onde poderão
ser analisados, com a devida cautela, os impactos e as repercussões da mudança no
ordenamento jurídico e na estrutura da JMU.
Diante do exposto, votei no sentido de dar parcial provimento à Apelação
para, mantendo a condenação do civil MARCOS MANCINI à pena de 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses de reclusão, por incursão no art. 251 do CPM, com o regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, determinar a reforma da Sentença
recorrida para suprimir a obrigação imposta ao Sentenciado de reparar o dano causado à
Administração Pública Militar, no montante mínimo de R$1.632.256,32 (um milhão,
seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), e a
comunicação, após o trânsito em julgado da condenação, ao Órgão de Representação Judicial
da União, para as providências cabíveis.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378884v20 e do código CRC fa5da71c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/12/2025, às 23:06:21
1. Art. 109. São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
2. Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:(...)IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
7000212-43.2023.7.02.0002
40001378884 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR